Tribunal: TJPA
Processo: 0811013-98.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811013-98.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: DIONE MARIA CAVALCANTE DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. BANPARÁCARD. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE
.

1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente decorrente de empréstimo via BANPARACARD, vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08.

2.
In casu
, na linha do entendimento destacado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, vislumbro a presença Dos requisitos necessários ao provimento do recurso
,
uma vez que
é legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta

corrente da agravada, visto que são decorrentes de empréstimo na modalidade BANPARACARD (
Num. 10412155 - Pág. 2
). No que se refere aos descontos referentes ao empréstimo consignado celebrado, conforme aduzido na decisão impugnada, esses têm respeitado a margem consignável
(
Num. 10412155 - Pág. 1
).

3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

5. Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor da relatora.

Belém (Pa), 01

de março

de 2020.

.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Belém
da Capital,

nos autos da
ação de responsabilidade material c/c expresso pedido de tutela antecipada de urgência
nº
0826983-45.2019.8.14.0301

proposta por
DIONE MARIA CAVALCANTE DE MATOS
.

Em síntese, a agravada afirma que
firmou contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, além de outros que são descontados diretamente da conta corrente da autora, sendo que, no total, estão sendo descontados mais de 30% de sua remuneração para quitação de dívidas de empréstimos contratados com a requerida, não lhe restando quantia suficiente para seu sustento.

Afirma
que quando contratou os empréstimos com a requerida possuía situação financeira, no caso, cargo comissionado, diferente da atual. Após a perda do referido cargo em comissão, teve seus rendimentos diminuídos, sobremaneira, o que lhe fez ter dificuldades financeiras para adimplir com os seus compromissos.

Requer tutela de urgência para “que a ré consigne na conta da autora os valores da dívida limitados a 35 % (TRINTA E CINCO POR CENTO) dos vencimentos e vantagens, excetos os descontos obrigatórios, para abatimento da dívida, até o final da presente lide”, sob pena de multa, em caso de descumprimento da ordem.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão interlocutória deferindo a tutela de urgência nos seguintes termos:

“
No caso em tela verifica-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela pretendida.

Com efeito, em uma análise detalhada dos autos, a partir dos demonstrativos de pagamento e extratos bancários juntados aos autos, quanto ao empréstimo consignado em folha de pagamento, este encontra-se dentro do limite legal de margem consignável, pelo que não deve ser alterado. Agora quando se trata dos empréstimos descontados diretamente em conta corrente, como os realizou de forma espontânea, não se pode afirmar que estejam sendo descontados ilegalmente pela requerida. No entanto, a partir dos demonstrativos de pagamento e extratos bancários juntados aos autos, verifica-se que estão sendo descontados o mesmo valor líquido depositado em sua conta-salário, ou seja a integralidade dos seus vencimentos, o que é inadmissível por se tratar de verba alimentar, imprescindível para o seu sustendo e de sua família.

Pois bem, em que pese não haver óbice legal a contratação pela autora de empréstimo com descontos diretos em contas correntes com prestações que excedam ao limite de 35%, é razoável, por analogia, que se aplique, também, a estes (empréstimos com descontos em conta corrente) o mesmo limite indicado na Lei nº5.810/1994 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará), independente da linha de crédito disponibilizada ao cliente (CDC, consignado etc).

Sobre o tema, tem-se pacífica a jurisprudência dominante em nosso Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. VALOR LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - CDC. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO POR ANALOGIA. CABIMENTO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. EXCLUSÃO. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. OBERVÂNCIA DO ARTIGO 20, §4° DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1
. O argumento de que o apelado pactuou contratos de empréstimo, de forma livre e espontânea e os cumpriu em parte, não afasta, por si só, o seu interesse em buscar o Judiciário para contestar os termos das avenças diante de dispositivos legais que entende cabíveis.

Presença do binômio necessidade e utilidade. Preliminar rejeitada.
2.
Os descontos dos empréstimos consignados em folha são limitados a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido do servidor, aplicando-se analogicamente essa limitação também sobre as parcelas do empréstimo contraído na modalidade do CDC, por visar a proteção sobre a remuneração do mutuário. Logo, deve ser mantida neste ponto a sentença recorrida.
3. Não se encontra comprovado que o desconto total realizado pelo apelante é o causador do excesso sobre a margem consignável, considerando a existência de outros empréstimos contratados com outras instituições financeiras. Assim, descabe falar em ilegalidade praticada pelo apelante, a ensejar sua responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar o dano moral. Logo, deve ser reformada a sentença recorrida para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. 4. Excluída a condenação ao pagamento de danos morais, em observância ao artigo 20, §4° do CPC, ficam arbitrados, os honorários sucumbenciais, em R$2.000,00 (dois mil reais). 5. Apelo conhecido e parcialmente provido
. (2015.01693960-59, 146.164, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-11, Publicado em 2015-05-20)
(grifos nossos).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO ORIGINAL DETERMINANDO QUE OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RESPEITEM O PERCENTUAL DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE QUE OS EMPRÉSTIMOS ATIVOS DO AGRAVADO EXTRAPOLAM O PERCENTUAL DE 30% DOS SEUS VENCIMENTOS POR NÃO SE TRATAREM SOMENTE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, MAS TAMBÉM REFERENTES A OUTRAS LINHAS DE CRÉDITO. IMPROCEDENTE. O SALÁRIO É INSTITUTO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO CONTRA EVENTUAIS ABUSOS, DENTRE OS QUAIS A RETENÇÃO DOLOSA, EM RAZÃO DA SUA NATUREZA ALIMENTAR. VEDADA A APROPRIAÇÃO INTEGRAL, OU QUASE INTEGRAL, DOS DEPÓSITOS SALARIAIS OU RENDIMENTOS EM CONTA BANCÁRIA VISANDO COBRANÇA DE DÉBITO DE CONTRATO DE MÚTUO, AINDA QUE EXISTENTE CLÁUSULA PERMISSIVA NO CONTRATO DE ADESÃO. LIMITE DE 30% PARA DESCONTOS SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHADOR, SENDO IRRELEVANTE A NATUREZA DOS EMPRÉSTIMOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO, REVOGANDO O EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.04322566-50, 153.420, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-09,

Publicado em 2015-11-16).

Assim, em uma análise não exauriente das provas juntadas pela autora, e em respeito ao caráter alimentar dos vencimentos, constitucionalmente protegido contra abusos; em consonância, ainda, com o princípio da dignidade da pessoa humana, entendo preenchidos os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil do Brasil, pelo que defiro a tutela provisória, mas somente para limitar os descontos realizados diretamente na conta corrente da autora, uma vez que os empréstimos firmados com o BANCO BANPARÁ S/A, nessa modalidade, extrapolam consideravelmente o limite da margem consignável estabelecida em lei, permanecendo os descontos no contracheque da autora, tal como contratados, por estar dentro dos limites legais. Tal decisão, presa pela proteção da dignidade da pessoa humana, que não pode ter seus vencimentos capturados integralmente pela instituição financeira oferecedora docrédito.

Isto posto, DETERMINO que o Banco Requerido que, a partir da intimação desta decisão, abstenha-se de descontar valores da conta-salário da autora que extrapolem o limite de 35% de sua remuneração líquida, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por cada desconto mensal efetuado, que exceda ao limite de 35% de sua remuneração depositada em sua conta corrente, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertido em favor do(a) requerente, no caso de descumprimento deste provimento judicial. Ressalto que esta decisão não tem o condão de alterar em nada os descontos realizados no contracheque da autora, por estar dentro dos limites legais, razão pela qual deixo de alterá-los.

Deixo de designar a audiência de conciliação, prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, máxime, nesse momento, em razão da pandemia que assola o nosso país, além das limitações materiais e humanas, a realização da referida audiência ocorreria em considerável lapso temporal, contrariando a celeridade processual sufragada no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (art. 139, VI do CPC).

Vale dizer que as partes podem transacionar, extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária.

Cite(m)-se o (a)(s) requerido(a)(s), para contestar(em) todos os termos do pedido, se assim o desejar(em), dentro do prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, não sendo contestados todos os termos do pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor(a)(es) (artigo 344, do CPC). Expeça-se tudo o que for necessário para o cumprimento desta decisão.

Servirá o presente por cópia digitada como mandado, na forma do Provimento n°003/2009 da Corregedoria da Região Metropolitana de Belém.

Intimem-se.
”

Irresignado o BANPARÁ interpôs o presente recurso, alegando em síntese:
inexistência de limitação de descontos em conta-corrente; os empréstimos de natureza pessoal independem de margem consignável, pois não estão sujeitos a ela; autorização para juntada de documentos protegidos pelo sigilo bancário; requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, o pedido antecipatório foi deferido conforme documento de id.
Num. 3961926 - Pág. 1/9.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de id.
Num. 4116913 - Pág. 1.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, nesse compasso, deixo de apreciar o pedido de
autorização para juntada de documentos pelo sigilo bancário, uma vez que não foi apreciado pela decisão recorrida
.

Pois bem, o Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

“art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

In casu
, na linha do entendimento destacado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora
,
uma vez que
é legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta

corrente da agravada, visto que são decorrentes de empréstimo na modalidade BANPARACARD (
Num. 10412155 - Pág. 2
). No que se refere aos descontos referentes ao empréstimo consignado celebrado, conforme aduzido na decisão impugnada, esses têm respeitado a margem consignável
(
Num. 10412155 - Pág. 1
).

Outrossim, em que pese os descontos realizados comprometerem os rendimentos da recorrida, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, i
mpende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8.
O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).”

Ainda nesse sentido:

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação revisional de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e de mútuo comum lançados em conta corrente deferiu a tutela de urgência, em parte, para determinar a redução dos descontos de todos os
empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do autor – Limite de desconto mensal equivalente a 30% dos vencimentos somente quanto aos empréstimos consignados – Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.º, § 1.º e § 2.º e art. 6.º, § 5.º, regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.º, I – Descabimento desta limitação quanto aos mútuos comuns que preveem a possibilidade de desconto das quantias devidas na conta corrente do contratante – Cancelamento recente da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AI: 21478968620188260000 SP 2147896-86.2018.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/10/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em folha de pagamento uma vez que ausente dos autos prova de ter havido qualquer desrespeito ao limite de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos
termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e improvido. (TJ-DF 07020399820168070000 0702039-98.2016.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 20/04/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Ora, o que pretende a parte agravada é que todos os empréstimos, de qualquer natureza, cujos débitos foram autorizados em sua conta corrente, estejam sujeitos ao limite de desconto de 30% de sua remuneração bruta o que vai de encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pensar de maneira diversa, ao menos nesse momento processual, seria um atentado ao princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pela requerente/recorrida.

Cumpre observar por fim, que a questão demanda maior aprofundamento em sede de instrução processual, após a instauração do devido contraditório, não sendo o caso de se atribuir solução definitiva nesta seara recursal de cognição não exauriente
.

Assim, mesmo que os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos da autora/agravada, não se vislumbra, ao menos em princípio, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelo BANPARÁ. Não se pode perder de vista, outrossim, que a agravada usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 01

de março

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/03/2021